Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-20.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, consistente na subtração de diversos perfumes e aproximadamente vinte garrafas de azeite de supermercado, mediante ocultação em sacolas, com base em provas documentais, videomonitoramento e reconhecimento formal. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de materialidade e autoria, e, subsidiariamente, a fixação de pena abaixo do mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade a justificar a condenação pelo crime de furto simples; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância diante do valor dos bens subtraídos e da reincidência da ré; (iii) avaliar a legalidade da pena fixada acima do mínimo legal, do regime semiaberto e da negativa de substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por diversos elementos probatórios harmônicos entre si, incluindo imagens do circuito interno do supermercado, depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, e reconhecimento formal da acusada pela vítima, o que inviabiliza a tese de dúvida razoável.
4. O álibi apresentado, sustentando a presença da ré em outro local no momento do crime, é fragilizado por inconsistências internas e falta de compatibilidade temporal com os registros do delito.
5. A alegação de perseguição por parte da rede de supermercados não encontra respaldo nos autos e não compromete a validade da prova produzida.
6. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência específica, ainda que o valor dos bens subtraídos não seja elevado, como no presente caso.
7. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com fundamentação concreta para fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão dos antecedentes e da conduta social da ré, que cometeu novo furto durante o cumprimento de pena.
8. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, em consonância com os arts. 33, § 2o, alínea "c", e 59 do Código Penal, considerando os maus antecedentes e a reincidência da acusada.
9. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos está amparada no art. 44 do Código Penal, diante da reincidência específica, que demonstra inadequação de sanção mais branda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por furto simples é válida quando lastreada em imagens de videomonitoramento, reconhecimento formal e depoimentos harmônicos.
2. A reiteração delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo em furtos de pequeno valor.
3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando demonstrados maus antecedentes e reincidência, sendo legítima a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição por pena restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 44, 49, 59, 60, 61, I, 68, 155, caput; CPP, art. 386, incisos V e VII.